Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. ATIVIDADE EXCLUSIVA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVADA. JUROS. IMPOSTO DE RENDA E SEGURIDADE SOCIAL. ABATIMENTO.
1. O pagamento da gratificação denominada TIDEM tem por escopo o regime de tempo integral e a dedicação exclusiva do magistério perante a rede de ensino do Distrito Federal.
2. Comprovado que a servidora optou expressamente pelo regime de dedicação exclusiva, a atividade remunerada em outra instituição demonstra a ocorrência de má-fé.
3. A decadência do direito de ressarcimentos ao Estado dos valores percebidos a título de gratificação não pode ser reconhecida na hipótese de comprovada má-fé por parte de quem a recebeu.
4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário motivada por conduta ilegal do servidor.
5. Os juros de mora devem incidir a partir da notificação da parte para efetuar a devolução dos valores indevidamente auferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 397 do Código Civil.
6. Devem ser abatidos do montante devido o valores pagos pela parte a título de Seguridade Social e Importo de Renda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.